Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. ILEGALIDADE NO PROCESSO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. AFASTADA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.4o DA LEI No 13.654/2018. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA, EX OFFICIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não se pode presumir que houve falha no processo de reconhecimento em razão de interpretação distorcida do depoimento da vítima pela defesa.
2. É certo que pode haver uma margem de subjetividade no processo de reconhecimento pessoal dos acusados, posto que as vítimas precisam recordar do trauma sofrido, e se deparar novamente com situações por vezes traumáticas, que deixam sequelas e podem por vezes afetar ou influenciar a memória sobre a sequência e detalhes dos fatos. No entanto, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando o reconhecimento do réu não se apresenta avulso nos autos, tampouco desconexo com os demais elementos probatórios.
3. Juntamente com outros documentos, a exemplo do depoimento do policial, o depoimento judicial da vítima e o reconhecimento pessoal do acusado, não deixam dúvidas a respeito da autoria e materialidade delitivas, e perfazem conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.
4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, e determinou o afastamento da majorante do uso de arma branca em caso concreto, devendo ser adotado o mesmo entendimento para o crime objeto destes autos, excluindo-se da terceira fase da dosimetria da pena a majorante adotada pelo juízo a quo.
5. O emprego de arma branca, no crime de roubo, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, devendo, in casu, ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Pena reduzida de ofício.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.